Tribunal: TJDFT
Processo: 0750504-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750504-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANE BELO SOUSA AUTORIDADE: JUIZ CRIMINAL E TRIBUNAL JURI AGUAS CLARAS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por CELSO JOSÉ CARBONARO DE ANDRADE em favor de GEOVANE BELO SOUSA, que teve indeferido o pleito de desentranhamento da Ação Penal no 0719745-24.2022.8.07.0020, em trâmite na Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, de documentos que reputa serem provas ilícitas, restando prejudicado o pedido de adiamento de audiência a ser realizada em 27/11/2023. Afirma que o Paciente foi preso em flagrante há alguns dias, tendo sido, no entanto, constatada em audiência de custódia a ilegalidade da prisão. Diz que, em razão disso, sustentou-se perante o Magistrado de primeira instância o desentranhamento de documentos dos autos atinentes à prisão, em razão da suposta ilicitude de tais provas (“todos os depoimentos constantes do APF” – Num. 53818145 – Pag. 7). Informa que o Juiz indeferiu o pedido de desentranhamento, afirmando que as provas poderão ser submetidas ao contraditório. Defende que tal entendimento do Magistrado não se sustenta, uma vez que “as provas sendo ilícitas podem provar danos de difícil reparação ou até mesmo irreparáveis” (Num. 53818145 - Pág. 2). Sustenta que a manutenção da audiência designada para o dia 27/11/2023 sem o desentranhamento das provas em questão pode gerar nulidades. Discorre sobre a doutrina, a jurisprudência e os dispositivos legais que reputa aplicáveis ao caso. Pede “seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão do adiamento da audiência de Instrução e Julgamento aprazada para 27/11/2023, tornando-se definitiva após regular processamento, expedindo-se comunicação ao juízo a quo sobre a determinação de adiamento, devendo a suspensão de agendamento de audiência perdurar até que o mérito do presente remédio constitucional seja enfrentado e superado” (Num. 53818145 - Pág. 8 – destacado conforme o original). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que veiculou o indeferimento do pleito de desentranhamento da Ação Penal no 0719745-24.2022.8.07.0020, em trâmite na Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, de documentos que reputa o Impetrante serem provas ilícitas, restando prejudicado o pedido de adiamento de audiência a ser realizada em 27/11/2023. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada. Analisando os autos da Ação Penal na origem, vejo que o Paciente requereu o desentranhamento das provas supostamente ilícitas em 17/11/2023 (Num. 178548393 dos autos originários) e que, dada a demora do Juiz em apreciar tal requerimento, a parte requereu o adiamento da audiência “ante a ausência de manifestação sobre o pedido ora formulado” (Num. 179352817 dos autos originários). Em seguida, o Juiz proferiu a decisão combatida neste habeas corpus nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desentranhamento de provas apresentado pela defesa em Id. 178548393. Sustenta que a declaração pelo juízo em audiência de custódia da ilegalidade da prisão em flagrante do acusado contaminou a licitude dos depoimentos prestados em sede policial. Aduz também o depoimento do réu é ilegal por não estar acompanhado de advogado na ocasião. Assim, requer que todos os depoimentos constantes do APF sejam retirados dos autos, por derivação da prisão ilegal. O Ministério Público pugna pelo indeferimento do pleito. Argumenta que a verificação da legalidade da prisão em flagrante restringe-se à analise do enquadramento da situação em uma das hipóteses legais do art. 302 do CPP. Assim, o relaxamento da prisão não descaracteriza o Auto de Prisão em Flagrante como peça informativa, sobretudo quando os direitos fundamentais do acusado foram garantidos (Id. 179335851). Sendo o que importa relatar, passo a decidir. Assiste razão ao Ministério Público. Com efeito, a declaração de nulidade da prisão em flagrante, efetuada no contexto da audiência de custódia, diz respeito meramente à observância ou não dos requisitos do ato, estabelecidos no art. 302 do CPP. O fato de a prisão ter sido relaxada pela ausência de situação de flagrância não interfere no teor dos depoimentos colhidos em sede policial. Quaisquer falhas eventualmente presentes no auto de prisão em flagrante não têm o poder de, por si só, comprometer as declarações prestadas pelas testemunhas e nem mesmo as declarações do próprio réu. O único efeito é o de relaxar a prisão irregular, mantendo-se intacta a validade informativa dos demais atos. No que se refere à ausência de advogado quando do depoimento do réu à autoridade policial, tampouco há razão no pleito defensivo. Como se sabe, o inquérito policial é um procedimento informativo, de natureza inquisitorial, destinado primordialmente à formação da opinio delicti do órgão acusatório. Há, portanto, certa mitigação do contraditório e da ampla defesa. Além disso, em se advertindo ao investigado sobre o direito que possui de ser assistido por advogado, bem como o de permanecer calado, não há que se falar em constrangimento ilegal ou ilicitude de seu depoimento. Ademais, não houve demonstração pela defesa de efetivo prejuízo ao acusado em decorrência da ausência de defesa técnica no momento do depoimento. Finalmente, não é demais lembrar que as provas serão submetidas ao contraditório judicial, ocasião em que a defesa terá a oportunidade de comprovar suas teses. Por essas razões, indefiro o pedido de desentranhamento dos depoimentos. Fica prejudicada a análise do pedido de redesignação da audiência apresentado no Id. 179352817. Intimem-se.” (Num. 179388421 dos autos originários – destaquei) No início da petição de habeas corpus (Num. 53818145 - Pág. 2), O Imperante denota ter ciência de que o pedido de desentranhamento foi apreciado e indeferido, afirmando apenas que a fundamentação do Magistrado “não merece prosperar, uma vez que as provas sendo ilícitas podem provar danos de difícil reparação ou até mesmo irreparáveis”. Porém, em todo o restante do petitório, o Impetrante se refere ao requerimento de desentranhamento como pedido ainda pendente de apreciação, o que, como se vê, não é a realidade dos autos. Por fim, no pedido de habeas corpus, o Impetrante a concessão de liminar para que seja determinado o adiamento de audiência e, no mérito (uso da expressão “tornando-se definitiva após regular processamento” – Num. 53818145 - Pág. 8), que seja confirmada a liminar (adiamento da audiência) “até que o mérito do presente remédio constitucional seja enfrentado e superado”. Tem-se, portanto, um pedido confuso, pois o Impetrante requer o adiamento da audiência e a posterior confirmação até que o mérito do habeas corpus – que é justamente o adiamento – seja enfrentado. Diante do conjunto da postulação, entendo que a parte pretende o adiamento até que o pedido de desentranhamento seja apreciado. Ocorre que o pleito em questão – o pleito de desentranhamento – já foi analisado. Como observado pelo Magistrado que atua na Ação Penal, o pleito de adiamento restou prejudicado, dado que a demora na apreciação do pedido de desentranhamento – circunstância que motivava, no entender do Réu, o adiamento da audiência – foi superada com o indeferimento da retirada de documentação dos autos. Nesse descortino, não vislumbro que subsista o motivo apresentado para adiar-se a audiência. Acrescente-se a isso o fato de que a afirmação de que há provas ilícitas nos autos é, por enquanto, uma mera afirmação do Impetrante sem maiores elementos que a corroborem, já que o Impetrante nem rebateu a fundamentação inscrita na decisão no sentido de que: “(...) a declaração de nulidade da prisão em flagrante, efetuada no contexto da audiência de custódia, diz respeito meramente à observância ou não dos requisitos do ato, estabelecidos no art. 302 do CPP. O fato de a prisão ter sido relaxada pela ausência de situação de flagrância não interfere no teor dos depoimentos colhidos em sede policial. Quaisquer falhas eventualmente presentes no auto de prisão em flagrante não têm o poder de, por si só, comprometer as declarações prestadas pelas testemunhas e nem mesmo as declarações do próprio réu. O único efeito é o de relaxar a prisão irregular, mantendo-se intacta a validade informativa dos demais atos. No que se refere à ausência de advogado quando do depoimento do réu à autoridade policial, tampouco há razão no pleito defensivo. Como se sabe, o inquérito policial é um procedimento informativo, de natureza inquisitorial, destinado primordialmente à formação da opinio delicti do órgão acusatório. Há, portanto, certa mitigação do contraditório e da ampla defesa. Além disso, em se advertindo ao investigado sobre o direito que possui de ser assistido por advogado, bem como o de permanecer calado, não há que se falar em constrangimento ilegal ou ilicitude de seu depoimento. Ademais, não houve demonstração pela defesa de efetivo prejuízo ao acusado em decorrência da ausência de defesa técnica no momento do depoimento.” Assim, não se justifica o pleito de adiamento da audiência. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial